Tribunal: TJES
Processo: 5009081-49.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009081-49.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. EXTINÇÃO DA DISTINÇÃO FUNCIONAL ENTRE VARAS ESTADUAL E MUNICIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência em que figura como Suscitante o Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha e, como Suscitado, o Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha. O Juízo Suscitante sustentou a existência de litisconsórcio necessário, em razão da presença do Estado do Espírito Santo no polo passivo, o que, a seu ver, atrairia a competência da Vara Estadual. O Juízo Suscitado, por sua vez, entendeu pela inexistência de pretensão resistida contra o Estado e determinou a exclusão deste do polo passivo. Ocorre que, no curso do incidente, foi publicado o Ato Normativo nº 31/2025, que promoveu a reorganização das competências das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Vila Velha, extinguindo a distinção entre competências municipal e estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, diante da reorganização da competência jurisdicional promovida pelo Ato Normativo nº 31/2025, ainda subsiste controvérsia a ser dirimida quanto à definição do juízo competente para processar e julgar a ação originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A edição do Ato Normativo nº 31/2025, publicado em 10 de fevereiro de 2025, unificou as competências das Varas da Fazenda Pública de Vila Velha, extinguindo a diferenciação funcional entre Varas Estaduais e Municipais e criando unidades judiciárias com competência cumulativa.

Com a unificação das competências, deixou de existir divergência funcional entre os Juízos envolvidos, o que tornou inócua a controvérsia antes existente sobre a definição do juízo competente.

A perda superveniente do objeto do conflito impede o seu conhecimento, uma vez que não mais subsiste a situação de divergência que justificava a instauração do incidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito não conhecido.

Tese de julgamento
:

A superveniência de ato normativo que unifica as competências jurisdicionais dos juízos envolvidos acarreta a perda do objeto do conflito de competência instaurado entre eles.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o conflito de competência, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de conflito negativo de competência instaurado nos autos da ação ordinária nº 5009364-64.2024.8.08.0035, em que é Suscitante o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA, e, Suscitado, o JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VILA VELHA.

O Juízo Suscitante, ao instaurar o presente conflito negativo de competência, consignou, em breve síntese, que “a presença do Estado do Espírito Santo no polo passivo é imprescindível à utilidade da tutela jurisdicional requerida, porquanto o recálculo do IPM e os respectivos repasses dependem diretamente de providências administrativas da SEFAZ/ES, não podendo ser compelida por ordem judicial emanada de processo do qual o ente estadual não participou. Assim, constata-se a existência de litisconsórcio necessário, nos termos do art. 114 do CPC, o que atrai a competência da Vara Estadual”.

Pela decisão id 9254401, designou-se o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes porventura surgidas nos autos do processo n° 5009364-64.2024.8.08.0035.

Ao prestar as informações que lhe competiam, o Juízo suscitado ressaltou que “a autora atribui à empresa Shell Brasil Petróleo Ltda. a responsabilidade pela divergência no Valor Adicionado Fiscal (VAF), não havendo, portanto, pretensão resistida em face do Estado. Além disso, a cumulação de pedidos com fundamentos distintos contra réus diversos não observa os requisitos do art. 327, § 1º, II, do CPC, o que inviabiliza a tramitação da demanda nesta Vara” (id 9614833), razão pela qual determinou a exclusão do Estado do polo passivo e a remessa dos autos à Vara Municipal.

Sem maiores delongas, cumpre registrar, desde logo, que aos 10 de fevereiro de 2025, foi publicado o
Ato Normativo nº 31/2025
, no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, que promoveu
a reorganização das competências jurisdicionais das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Vila Velha
.

O art. 10, do referido normativo, prevê expressamente que:

Art. 10. A atual Vara da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha será integrada às 1ª e 2ª Varas das Fazendas Públicas Municipais, que passarão a ter a mesma competência funcional, sendo, respectivamente, denominadas:

I - 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais

II - 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais.

Desse modo, a anterior Vara da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha (Juízo Suscitante) e a 1ª e a 2ª Varas da Fazenda Pública Municipal passaram a exercer
competência cumulativa estadual e municipal
, assumindo, a partir de então, a denominação de
1ª e 2ª Varas da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais
.

Houve, assim, a
extinção da distinção funcional anterior
entre as Varas da Fazenda Pública com base na natureza da parte (Estado ou Município), estabelecendo-se a
competência comum
e abrangente entre as duas unidades judiciárias.

A meu ver, essa recente reorganização promovida pela Administração Judiciária do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, ao promover a unificação da competência dos Juízos em conflito,
acarretou a perda superveniente do objeto do presente incidente processual
, diante da ausência de divergência remanescente a ser dirimida.

Decerto, em não havendo mais distinção jurisdicional que justifique a permanência da controvérsia instaurada, afigura-se irrelevante a análise de qual Juízo, sob a perspectiva anterior, detinha atribuição para conhecer da matéria.

Dito isso, tenho que, na hipótese dos autos, encontra-se caracterizada a
perda superveniente do objeto
do presente conflito de competência, porquanto não mais subsiste, a partir do Ato Normativo nº 31/2025, divergência funcional entre os Juízos envolvidos.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente conflito negativo de competência, por
perda superveniente do objeto
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)